Tribunal: TJMT
Processo: 1022243-87.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022243-87.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.355.461-55 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
TAXA SELIC ENGLOBA CORREÇÃO MONETÁRIA
E
JUROS DE MORA
. INCABÍVEL CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica relativa a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, à multa por descumprimento de tutela provisória no valor de R$ 50.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante defende a validade da contratação, nega vício de consentimento, afirma que foram fornecidas as informações necessárias e requer, ainda, a exclusão da cumulação entre Taxa Selic e INPC para fins de atualização de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC e a existência de vício de consentimento em razão da falha no dever de informação; (
ii
) definir a forma de restituição dos valores pagos a maior e a possibilidade de cumulação da Taxa Selic com o INPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado mediante liberação única de valores com descontos mensais no benefício previdenciário, sem informação clara e adequada ao consumidor, caracteriza prática abusiva e vício de consentimento, especialmente diante da manifesta intenção do autor em contratar empréstimo consignado tradicional.

O único contrato juntado aos autos não explicita tratar-se de cartão de crédito com RMC, o que evidencia falha no dever de informação e ausência de transparência, violando os
arts
. 6o, III, e 46 do CDC.

Inexistem provas da entrega e utilização do cartão pelo consumidor, tampouco de ciência inequívoca quanto à natureza do contrato, o que reforça o desvirtuamento do produto financeiro ofertado.

A jurisprudência da Câmara reconhece a possibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, conforme o princípio da conservação do negócio jurídico (CC, art. 170).

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

É vedada a cumulação da Taxa Selic com qualquer outro índice de correção, inclusive o INPC, por configurar bis in idem, uma vez que a Selic já engloba correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, sem informação clara e destacada sobre a natureza da operação, configura prática abusiva e vício de consentimento.

É cabível a conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, diante da ausência de má-fé comprovada.

A Taxa Selic não pode ser cumulada com o INPC, por já conter os elementos de correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 170; CDC,
arts
. 6o, III e 46; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível no 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.

TJMT, Apelação Cível no 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

STJ, REsp 1.722.322/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1022243-87.2023.8.11.0015

CAPITAL CONSIGNADO LTDA
X
EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CAPITAL CONSIG
SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada por EDINEI JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, para: declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável mediante cartão de crédito; condenar a requerida a restituir em dobro à parte requerente os valores cobrados e pagos; conden
á-la
a pagar
ao autor
a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais; tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida
e
condenar o requerido ao pagamento da multa por descumprimento da liminar no valor total de R$ 50.000,00.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, sustentando a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

Argui
a ausência de vício de consentimento,
por ter o
apelado plena ciência do negócio pactuado
(
empréstimo por meio de saque junto de cartão de crédito consignado
).

Argumenta que foram juntados aos autos comprovantes do saque, termos de esclarecimento e contratos com assinatura digital validadas e verificáveis
.

Alega que houve respeito ao dever de informação no negócio jurídico,
com as
informações da modalidade do crédito
.

Por fim, requer a reforma quanto ao entendimento da aplicação cumulativa da Taxa Selic com o INPC para a atualização dos valores a serem devolvidos, afirmando que tal cumulação contraria a jurisprudência do STJ que veda o
bis in idem
, uma vez que a Selic já contém os elementos necessários de atualização (juros e correção).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
300476396)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso apresentado pela
Capital
Consig
Sociedade
d
e Crédito Direto
S/A não comporta provimento, como passo a demonstrar.

O cerne da controvérsia reside na validade de contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e na legalidade dos descontos realizados no contracheque do apelado.

De início, ressalto que a relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, regida pelos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva, bastando a demonstração do dano, do serviço defeituoso e do nexo causal entre ambos para caracterizar o dever de indenizar.

Dos elementos probatórios constantes dos autos, constata-se que o apelado, pessoa hipossuficiente em relação à instituição financeira apelante, foi induzido a acreditar estar contratando um empréstimo consignado tradicional, mediante promessa de crédito imediato em conta, a ser pago em 10 parcelas fixas de R$ 737,10.

No entanto, o que de fato se formalizou foi um contrato na modalidade de cartão de crédito consignado, com saque de benefício, em 96 parcelas mensais e com encargos financeiros significativamente mais elevados, configurando-se oferta diversa daquela efetivamente apresentada ao consumidor.

A apelante argumenta que foram juntados aos autos comprovantes do saque, termos de esclarecimento e contratos com assinatura digital validadas, demonstrando que o negócio jurídico preenche todos os requisitos de validade.

Contudo, o único contrato apresentado nos autos (
id
153181916
-
p
á
g. 03) não menciona expressamente a operação por cartão de crédito, pelo contrário, afirma que fica autorizada a "efetuar a emissão de boleto bancário e/ou débito automático em minha CONTA CORRENTE".

Essa contradição reforça a tese de que não foram prestadas informações claras, precisas e adequadas ao consumidor sobre a real natureza da operação financeira, em manifesta violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva que devem nortear as relações de consumo.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de entrega do cartão físico ao apelado, tampouco de seu uso para compras ou saques por iniciativa do consumidor, o que seria esperado caso ele tivesse plena ciência da modalidade contratada.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de considerar abusiva a prática de induzimento do consumidor a contratar empréstimo mediante cartão de crédito consignado quando violado o dever de informação e de boa-fé, especialmente quando o negócio jurídico é apresentado como se fosse um simples empréstimo consignado tradicional, modalidade de crédito com características e custos significativamente distintos.

Vale ressaltar que há prova nos autos de que o apelado formalizou pedido de cancelamento em prazo hábil (
id
154384473), sem qualquer resposta efetiva da instituição financeira, o que demonstra não apenas a falha na prestação do serviço, mas também o desrespeito ao direito de arrependimento do consumidor.

Quanto à validade das assinaturas digitais, embora a tecnologia em si seja juridicamente aceita, o cerne da questão não é a validade formal da assinatura, mas sim o vício de consentimento decorrente da ausência de informação clara e adequada sobre a real natureza da operação financeira, seus custos efetivos e suas consequências para o consumidor.

No que diz respeito à alegação de que o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado está previsto no Decreto Estadual no 691/2016, deve-se esclarecer que a discussão não gira em torno da legalidade abstrata dessa modalidade de crédito, mas sim da forma específica como foi ofertada e contratada no caso concreto, caracterizada por práticas comerciais que induziram o consumidor a erro.

Nesse contexto, e
mbora a instituição financeira argumente a regularidade da contratação, a assimetria informacional existente entre as partes e a natureza complexa do produto financeiro comercializado exigiam da instituição financeira um cuidado reforçado no dever de informar, ainda mais considerando a intenção manifestada pelo autor, de contratar empréstimo consignado.

É notório que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, apesar de legalmente prevista, difere substancialmente do empréstimo consignado convencional. Enquanto este último possui parcelas fixas, prazo determinado e condições mais favoráveis ao consumidor, o primeiro caracteriza-se por descontos mínimos que não amortizam o principal, potencialmente resultando em dívida perpétua.

Ressalta-se que não se exige má-fé da instituição financeira para o reconhecimento do vício, bastando que tenha falhado no dever de informação clara, adequada e destacada sobre as características essenciais do produto oferecido.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos no benefício previdenciário), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Diante do vício de consentimento verificado, tem-se que cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Esta providência visa preservar o negócio jurídico, reconhecendo a intenção originária da consumidora de obter crédito consignado, ao mesmo tempo em que afasta as condições mais onerosas impostas pelo formato de cartão de crédito com RMC, em consonância com os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a
conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade, não merecendo reparo a sentença, bem ainda deve ser admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por fim, quanto à questão da aplicação cumulativa da Taxa Selic com o INPC para a atualização dos valores a serem devolvidos, assiste razão à apelante neste ponto específico. De fato, a jurisprudência consolidada reconhece que a Taxa Selic já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, não sendo cabível a sua cumulação com qualquer outro índice de correção, sob pena de incorrer em
bis in idem.

A propósito, colaciona-se julgado recente desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito
consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do banco,
para determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025